Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO NA EXECUÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Em razão da preclusão lógica, não deve ser conhecido o recurso, na parte em que pleiteada a gratuidade de justiça, se o apelante promove o regular recolhimento das custas recursais.
2. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, que somente recomeça a fluir - reduzido à metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Suspensa a execução coletiva, é de rigor a rejeição da prejudicial de prescrição da pretensão executiva individual. Precedente do TJDFT.
3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executiva quando o ajuizamento do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação do Juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual quando da individualização dos créditos.
4. Apelação conhecida em parte e provida.